Tribunal: TJDFT
Processo: 0724506-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. INADIMPLEMENTO. RETOMADA DOS ATOS EXECUTIVOS. NOVO ACORDO.

I – Na execução de título extrajudicial, descumprido o acordo homologado por sentença para pagamento parcelado do débito, há o vencimento antecipado e o credor poderá retomar os atos executivos. Diante do noticiado inadimplemento, não viola a coisa julgada nem há óbice legal para exame da petição do novo acordo celebrado entre as partes, na qual repactuaram a quitação parcelada da dívida.

II - Na petição do novo acordo, as partes pedem a homologação e também a suspensão do processo até final cumprimento do ajuste. Diante da regra legal específica para o processo de execução, o provimento a ser concedido é a suspensão do processo até cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922, caput, do CPC.

III – Agravo de instrumento provido.